Tribunal: TJES
Processo: 5005247-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005247-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: PAULO ROGERIO CANDIDO FILHO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
BEM EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGOS. 1.226 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO. CONTRATO. CONTROLE ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. DEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil em seus artigos 1.226 e 1.227.

2)
Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em face da respeitável decisão prolatada pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível da Serra – ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão (n° 5012556-34.2022.8.08.0048
)
, ajuizada em face de
Paulo Rogério Candido Filho
,
indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo, por entender que o veículo encontra-se “
registrado no nome de terceiro, Frederico Medeiros de Carvalho Pereira, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já que o contrato e mora estão relacionados ao réu Paulo Rogério
” (id n° 14895729 dos autos originários).

Em suas razões recursais (id n° 2775758), narra a agravante, em síntese, que
(i)
os tribunais já se posicionam “
quanto a possibilidade de execução liminar mesmo que o bem objeto da lide não tenha sido transferido para o nome do agravado
”; e que
(ii)
“
é
possível verificar indícios de má-fé do Requerido, em não transferir para seu nome o veículo objeto do contrato de financiamento firmado com o Requerente, visto que o mesmo apresenta cláusula expressa quanto a sua obrigatoriedade
”.

Ante tais considerações, a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o julgamento de extinção ou improcedência.

Por conseguinte, em id n° 2813838, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por entender que, na hipótese, não haveria óbice ao deferimento da busca e apreensão, na medida em que, ao que tudo indica, o contrato é lídimo e houve a devida imputação da restrição perante o órgão competente.

Com efeito, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Pois bem. Em sua exordial (id n° 14812661 dos autos originários), a autora narra que, em 13/04/2020, concedeu a
Paulo Rogério Candido Filho
(ora agravado) um crédito no valor de R$ 10.198,00 (dez mil e cento e noventa e oito reais), a ser restituído em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, com vencimentos previstos a partir de 13/05/2020 e término em 13/04/2024. O negócio em questão foi instrumentalizado através do contrato de financiamento n° 20032456973 garantido pela alienação fiduciária do veículo
Chevrolet
Celta Life 1.0 MPFI
(Chassi 9BGRZ0810AG210090).

Ocorre que, segundo a requerente, o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela vencida em 13/10/2021, motivo pelo qual foi devidamente constituído em mora através da notificação efetivada nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69 (notificação em id n° 14812675 dos autos originários); por tudo isso, a instituição financeira requereu liminarmente a busca e apreensão do disposto no contrato.

Ao receber a petição inicial, o juízo de piso indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por entender que o veículo estaria
“
registrado no nome de terceiro, Frederico Medeiros de Carvalho Pereira, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já que o contrato e mora estão relacionados ao réu Paulo Rogério
”, e determinou a intimação da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que lhe fosse de direito para o prosseguimento do feito,
sob pena de extinção
(id n° 14895729
dos autos originários).

Com efeito, a agravante juntou aos autos originários a cédula de crédito bancário (id n° 14812666 dos autos originários) e o comprovante do gravame da alienação fiduciário (id n° 14812679 dos autos originários), em que o agravado
Paulo Rogério
consta como “
financiado
”, desde 11/04/2020.

De fato, ao pesquisar o dossiê consolidado do veículo em destaque no site do DETRAN/ES
1
, é possível observar que, como bem pontuado pelo magistrado de piso, o automóvel encontra-se registrado em nome de terceiro –
Frederico Medeiros de Carvalho Pereira

– desde 12/07/2016, no entanto, o mesmo documento informa a existência de “
Registro de Alienaçã
o
Fiduciária informado por AYMORE CFI S/A em 11/04/2020 às 12h59min para PAULO ROGERIO CANDIDO FILHO
” referente ao “
contrato
nº AYME00447443127 registrad
o
em 13/04/2020
”.

Assim, considerando que a data do registro da propriedade do veículo em nome de
Frederico Medeiros de Carvalho Pereira

deu-se em 12/07/2016 e o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 13/04/2020, é verossímil que
Frederico

seja, na verdade, o antigo proprietário do veículo, de modo que, embora fosse de responsabilidade do adquirente
Paulo Rogério
2
, este não procedeu a transferência da propriedade do automóvel junto ao órgão responsável.

Ainda, importante frisar que a alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a
tradição
, conforme estabelece o Código Civil:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Assim, demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada, a qual é amparada pelo contrato firmado e não pelo registro do bem.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA EM NOME DE TERCEIRO - ATPV (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO) EM QUE CONSTA A AQUISIÇÃO DO BEM PELA REQUERIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO PARA APURAR A TITULARIDADE DO BEM MÓVEL - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE RESOLUÇÃO DE MÉRITO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO - REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES - MERA FORMALIDADE. - O art. 1.226 do Código Civil prevê que: “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. Somente em se tratando de bem imóveis é que se exige a efetivação de registro para aperfeiçoar o negócio jurídico (art. 1.227 do Código Civil). (...) (Apelação Cível 1.0000.19.097318-0/001, TJMG, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, Publicação: 11/10/2019).

A ausência de transferência no DETRAN para o nome da ré se trata de mera irregularidade, sendo certo que este é ônus da arrendatária, nos termos das cláusulas 14 e 16 do contrato objeto da lide.” ( TJMG – 14ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0702.11.028753-0/001, relator: Desembargador Rogério Medeiros, data do julgamento: 21/02/2013)

O fato do veículo, objeto de contrato de financiamento, com alienação fiduciária, encontrar-se em nome de terceira pessoa, que não integra a lide, por si só, não afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada, nem implica extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito. (...) ” (TJMS – 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0802655-79, relator: Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, data do julgamento: 08/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REVOGAÇÃO DE LIMINAR – BEM EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVANTE – POSSE DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO PREENCHIDA E GARANTIA FIDUCIÁRIA – PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – REGISTRO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM NOME DE TERCEIRO – FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA CIRCULAÇÃO – LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA.
A posse de autorização para transferência de propriedade de veículo(recibo), devidamente preenchida em nome da agravada e o fato de a mesma dá-lo em garantia fiduciária de contrato de financiamento, é prova suficiente da tradição do bem, nos termos da legislação civil (CC. art. 1.267).
Tendo o veículo automotor sido dado em garantia fiduciária pela parte que se encontra em mora ou inadimplente com obrigação contratada e se esta foi regularmente notificada, o fato de ainda estar registrado em órgão de trânsito em nome de terceiro, não é obstáculo à sua busca e apreensão, de acordo com o Decreto-Lei 911/69.
É do adquirente a obrigação de providenciar a regularização do veículo junto às autoridades de trânsito para poder circular com o mesmo, segundo o CTB.
Liminar que deve ser renovada, com a reforma de decisão que a revogou. (TJMG – Agravo de Instrumento 1.0000.21.074176-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021).

Dessa forma, tenho que na hipótese, ao contrário do que entendeu o magistrado, não há óbice ao deferimento da busca e apreensão, na medida em que, repito, ao que parece, o contrato é lídimo e houve a devida imputação da restrição perante o órgão competente.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de que, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinada a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, devendo o juízo de origem promover as comunicações de praxe para inserção do gravame na base de dados do RENAVAN ou comunicar ao DETRAN para o competente registro, conforme previsão dos §§ 9° a 11 do artigo 3º do Decreto Lei n° 911/1969.

É como voto
.

1
Acessível em: <
https://publicodetran.es.gov.br/ConsultaVeiculo/NovoConsultaVeiculoES.asp
>.

2
Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.